Tribunal: TJDFT
Processo: 0729449-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729449-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais defensivas. Dois réus. Tráfico interestadual de Ecstasy (MDMA). 1. Alegação de ausência de justa causa para propositura da ação penal rejeitada. Denúncia. Requisitos do art. 41 do CPP presentes. Inquérito policial. Peça meramente informativa. Eventuais vícios incapazes de mitigar a ação penal. Nulidade não demonstrada pela defesa. 2. Preliminar de nulidade do acervo probatório. 2.1. Flagrante forjado / preparado. Não configurado. Ausência de indução à prática de crime pelos agentes de polícia. 2.2. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inaplicabilidade ao caso concreto. Não se cogita de ilicitude na conduta policial que, como parte de investigação, manuseia informações obtidas de colaboradores, como forma de aferir a materialidade e os indícios de autoria de crimes. 2.3. Tentativa ilegal de intercepção do réu THALISSON (ofensa à Constituição Federal e à Lei n. 9.296/96). Alegação manifestamente infundada. Não realização de interceptação telefônica em face dos réus. Monitoramento de câmeras OCR pelos agentes de polícia com vistas a verificar o deslocamento do carro, no qual estavam embarcados os réus e a droga, em rodovia. 3. Mérito. 3.1. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Narrativas dos réus contraditórias e sem lastro probatório. Relevância dos testemunhos policiais. Réus flagrados, em barreira policial, transportando 200 (duzentos) comprimidos de Ecstasy, de Goiás para o DF, para fins de difusão ilícita em festa rave clandestina. Entorpecente escondido no interior do porta-malas, no compartimento do triângulo de segurança. 3.2. Pedido de desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Improcedência. Quantidade significativa de entorpecente apreendida. Nítido propósito dos réus de comercializar a droga em festa de música eletrônica. 3.3. Tráfico interestadual (Lei n. 11.343/06). Réus vindos de Goiânia e trazendo porções de Ecstasy para vender em Brasília. Abordagem policial na divisa entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal. 4. Dosimetria da pena. 4.1. 3a Fase. Tráfico privilegiado não configurado. Circunstância da natureza e da quantidade de droga utilizada, na etapa final da dosimetria, para afastar a causa de diminuição. Precedente. Réu FELIPE com passagens pela VIJ. Imersão na seara criminosa. 4.2. Regime prisional. Semiaberto. Adequação. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis. Requisitos não preenchidos. 6. Perdimento de veículo em favor da União Federal. Manutenção. Inteligência do art. 91, II, do CP e dos arts. 60 a 63 da Lei n. 11.343/06. Veículo locado. Ilegitimidade dos réus para pedir a restituição do bem em favor da locadora. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, pugnando pela declaração de nulidade da ação penal no 0729449- 89.2020.8.07.0001, diante da imprestabilidade dos elementos informativos produzidos, além da existência de elementos que evidenciam a ocorrência do flagrante provocado, razão pela qual entende que deve ser absolvido, ante a insuficiência e fragilidade das provas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 33, §4o, do mesmo diploma legal, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto. Pleiteia, ao fim, o desentranhamento do documento juntado ao ID 72188042 - Pág. 63 e 64, uma vez que se refere a parte estranha aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 619 e 620, ambos do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Ausente a apontada violação dos arts. 619 e 620 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não se evidenciando negativa de prestação jurisdicional.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.955.207/PR, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), DJe de 7/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 33, caput, §4o, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e analisar as teses recursais (absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixar o regime aberto) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, quanto ao pleito de desentranhamento de documento, nada a prover, porquanto a sua manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser apenas desconsiderado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030